Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-60.2021.8.11.0005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-60.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDER BATISTONI registrado(a) civilmente como EDER BATISTONI - CPF: 522.539.371-34 (EMBARGADO), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), ANDRESSA BUENO BATISTONI - CPF: 048.736.711-16 (APELADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), M. E. D. A. B. - CPF: 082.332.361-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCILAINE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 015.051.681-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRESSA BUENO BATISTONI - CPF: 048.736.711-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. E. D. A. B. - CPF: 082.332.361-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDER BATISTONI (APELADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. VIA IMPRÓPRIA.
MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. ART. 81 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Nos termos dos artigos
1.022
e
1.023

do
Código de Processo Civil
,
os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão, todavia, não se prestam ao reexame da matéria controvertida e à renovação da discussão posta nos autos, e devidamente apreciada no julgado.

2.

Não é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, quando não se constata dolo da parte embargante a caracterizar os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, mormente se evidente o simples desejo do embargante de ter aperfeiçoada a prestação jurisdicional, como se observa no caso em apreço.

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1000200-60.2021.8.11.0005

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO – SICREDI OURO VERDE.

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE ÉDER BATISTONI e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
, em face de
decisão colegiada proferida por esta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos executados, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC (Id. 214824176).

Em suma, o embargante sustenta omissão no acórdão, argumentando que
deixou de analisar o referido documento, o qual não afirma com exatidão que o falecido não deixou bens, então houve sim a comprovação de existência de possíveis bens a inventariar.

Aduz que ocorreu severa contradição neste ponto com a decisão dos diversos tribunais e o entendimento do STJ, que dispõem a possibilidade de substituição do polo passivo pelos herdeiros, ainda que não tenha ocorrido a abertura de inventário.

Ao final, requer seja reformada a decisão, para esclarecer a presente omissão e a contradição no tocante a possibilidade de substituição do polo passivo pelos herdeiros, determinando o regular prosseguimento do feito, (Id. 219380189).

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e, ainda a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois) sobre o valor da causa, bem como a indenização prevista no art. 81 do CPC (Id. 241947171).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem.

O embargante sustenta em suas razões que o acórdão foi omisso e contraditório, pois deixou de analisar a certidão de óbito, o qual não afirma com exatidão que o falecido não deixou bens, havendo sim comprovação de existência de possíveis bens a inventariar.

In casu
, após apreciação reiterada e atenciosa dos autos, entendo que não assiste razão ao embargante, pelas razões que passo a expor, com a devida vênia.

Nos termos e fundamentos ponderados no r. Acórdão, destaca-se:

“(...)
No caso em vértice, conforme salientado pelos herdeiros/apeladas, o falecido não deixou bens a partilhar,
o apelante não contrariou tal assertiva e não constituiu provas de que houve abertura de inventário e partilha de bens.

Nesses termos, não há razão para prosseguimento da execução contra os herdeiros, diante da inequívoca demonstração de ausência de bens a inventariar, o que revela a caracterização de ilegitimidade passiva
, uma vez que é o espólio quem responde por eventual obrigação assumida pelo
de cujus
até a partilha dos bens.

Registra-se que a ausência de abertura do inventário no momento do ajuizamento da ação de execução não afasta a legitimidade
ad causam
do espólio, muito menos torna os herdeiros partes legítimas para responder pela obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS DO "DE CUJUS". OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 1.997, DO CC, E 796, DO CPC. NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. A legitimidade para responder por ação de execução em que o presumido devedor é falecido cabe ao espólio e não aos seus herdeiros, uma vez que enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o Espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997,"caput", do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.191247-0/001, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023).

Logo, a pretensão de que as herdeiras/apeladas devem compor o polo passivo da execução não tem pertinência, pois evidente a falta de legitimidade
ad causam
delas, de modo que, pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser pagos pelo exequente/apelante, que as trouxe indevidamente para a lide.

(...)

Com efeito, ao contrário do que o embargante assevera no sentido de que o exame
sub judice
, se afigura omisso/contraditório à questão de fundo, ou seja, o reconhecimento da legitimidade passiva das herdeiras
,
em verdade, data vênia, o acórdão vergastado, fundamentou adequadamente as razões para desprover o agravo de instrumento.

Ademais, há de ressaltar o entendimento que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Nessa esteira, o que se afere no cenário é o mero descontentamento ou inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que não lhe foi favorável, diante da ausência de vícios capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dessa forma, e diante das considerações explanadas, no meu inteligir, no caso em análise não há sequer mínimos indícios omissão, contradição, obscuridade ou erro material, passível de ser sanado, razão pela qual se impõe a rejeição recursal para manter incólume o r. acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

O artigo 1.026, §2º, do CPC dispõe:

"quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa"
.

Da análise, não se constata dolo da parte embargante a caracterizar os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, mormente se evidente o simples desejo de ter aperfeiçoada a prestação jurisdicional, como se observa no caso em apreço.

Assim, não é o caso de aplicação sanções dos artigos 1.026, §2º do CPC.

Do mesmo modo, não há configuração inequívoca de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 77 ou 80, do CPC, capazes de atrair a incidência do disposto no art. 81, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024